Tribunal: TJPA
Processo: 0811442-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811442-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Trancamento do inquérito. Superveniência de sentença condenatória. Extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu. Pleitos prejudicados em decorrência da superveniência da sentença condenatória. Ausência de ilegalidade na manutenção da prisão. Garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem Parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas são: (i) trancamento do inquérito policial; (ii) ausência de requisitos legais para a prisão preventiva; (iii) extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu; (iv) condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado os pleitos de trancamento do inquérito e a extensão do benefício concedido ao corréu, diante da superveniência de sentença condenatória em desfavor do paciente e absolutória em relação ao corréu.

4. Quanto à alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva, esta foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pela reincidência do paciente, o que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da correta aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença condenatória esvazia o pleito de trancamento de inquérito e de extensão de benefícios concedidos a corréu. 2. A reincidência e a periculosidade concreta justificam a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas. 3. As condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312; STJ, AgRg no RHC n. 197.188/SP; STJ, AgRg no HC n. 862.289/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Inquérito Policial com pedido de liminar impetrado em favor do paciente DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNÇÃO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos nº 0801261-64.2024.8.14.0032.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
04.07.2024, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art.
33 da Lei nº 11.343/06
.

Requer, o impetrante, o
trancamento do inquérito policial
instaurado contra o paciente, alegando que
houve violação dos direitos daquele durante a sua prisão em flagrante
, já que a ação se deu por
denúncia anônima
, com a
apreensão de quantia ínfima de substância entorpecente
e do paciente ter sido
violentado pelos agentes da polícia militar
(
violação de domicílio e falta de autorização judicial para manuseio do aparelho celular do paciente
).

Aduz, ainda, que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, sendo possível juridicamente a
extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao acusado Igor Pantoja da Cruz
, considerando que
a situação processual de ambos é idêntica,
já que, apesar de o magistrado de 1º grau ter-lhe denegado tal benefício sob a justificativa de seus prejudicados desfavoráveis
, frisa que tanto ele quanto Igor possuem anotações em suas respectivas fichas criminais
.

Pugna pela concessão liminar da ordem impetrada, para determinar a
revogação da prisão preventiva
, com a expedição do
alvará de soltura
, e o
trancamento do inquérito policial
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O Delegado de Polícia Civil de Monte Alegre, em 05 de julho de 2024, comunicou ao juízo a prisão em flagrante, ocorrido em 04.06.2024, de DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNÇÃO e IGOR PANTOJA DA CRUZ, pela conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, representando, no mesmo ato, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

O APF veio acompanhado de termos de depoimentos de testemunhas, incluindo o condutor, autos de qualificações e interrogatórios, notas de culpas, termos de ciências dos direitos e das garantias constitucionais, comunicações de prisões às famílias dos presos ou pessoas por estes indicadas, termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e boletim de ocorrência policial.

No dia 06.07.2024 foi juntada certidão de antecedentes criminais do ora paciente e os autos vieram conclusos.

Audiência de custódia designada no mesmo dia para o dia 08.07.2024.

No dia 07.07.2024 a autoridade policial juntou aos autos fotos e vídeos que entendeu serem pertinentes ao caso.

Em 08.07.2024 foi juntada certidão de antecedentes criminais do flagranteado IGOR PANTOJA DA CRUZ.

(...)

Atualmente o processo encontra-se aguardando remessa do inquérito policial.

Em relação aos antecedentes criminais e primariedade do paciente, consta o registro do processo 0020150-35.2019.8.14.0401, de execução da pena, distribuído em 07.09.2019, em meio aberto, na presente Vara, quantidade de pena 2.160 dias; e processo 0006390-93.2018.8.14.0032, ação penal com trânsito em julgado em 27.02.2019, pena privativa de liberdade, com expedição de guia definitiva no dia 14.08.2019, com capitulação penal do artigo 33 e 35 da Lei n°. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n°. 10.826/2003. Sentença proferida procedência parcial.

Em relação à conduta social e personalidade do agente, nesta ocasião fica prejudicada a análise das mesmas, por falta de informações nesse sentido. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
conhecimento parcial e

denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori
, mister frisar que os pleitos de
trancamento do inquérito policial e de extensão de benefício concedido ao corréu restam
superados
, dada a superveniência da sentença condenatória em desfavor do réu (proferida em 19.09.2024), bem como, da sentença absolutória em favor do corréu Igor Pantoja da Cruz,
restando
esvaziado o objeto do
writ,
neste específico ponto
.

Em relação à
alegada ausência de requisitos legais da custódia preventiva, também não assiste razão à defesa
.

Gize-se, apenas à guisa de argumentação, que o Habeas Corpus não restou prejudicado, no tocante a esta alegação (como outrora se entendia), dado o já sedimentado posicionamento do STJ de que
“Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente torna prejudicado o habeas corpus ou o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação, quando novos e diversos fundamentos são agregados ao decreto prisional primitivo.”
(AgRg no RHC n. 197.188/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

E, como será adiante visto, a sentença condenatória não trouxe novos e diversos fundamentos para justificar a custódia preventiva do paciente, que foi mantida com base nos sólidos e persistentes fundamentos lançados em decisões anteriores.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 08.07.2024:

“(...) Em relação ao custodiado DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNÇÃO verifica-se haver nos autos o requisito do “fumus comissi delicti”, consubstanciados na materialidade e autoria, havidos no auto de prisão em flagrante, notadamente em face do depoimento dos policiai. É cediço reconhecer e ponderar antes de mais nada, que os pressupostos da prisão preventiva estão presentes tendo em vista a gravidade do fato, uma vez que trata de apreensão de quantidade considerável de drogas, o que denota uma troca do perfil de traficância, estando essa apreensão de acordo com o que tem sido naturalmente identificado nesta Comarca. Os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva estão presentes, o custodiado foi condenado recentemente por Tráfico, com progressão de Regime, vindo incorrer novamente à fato similar. Trata-se de custodiado, em tese reincidente, tendo em vista que já foi condenado por fato idêntico ao presente, pelo que presente os requisitos da segregação cautelar, para se resguardar a ordem pública.

(...)

Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310, do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Por derradeiro, também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a incompatibilidade entre os institutos além de que foi comprovado que a flagrado não tem respeito às ordens judiciais, já que encontra-se em cumprimento de sentença condenatória em regime aberto. (...) Em relação ao custodiado DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNÇÃO, já qualificado, CONVERTO sua prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”

Por ocasião da sentença condenatória constante do PJE-1º Grau, o juiz manteve a prisão preventiva do réu, nos seguintes termos (ID nº 127111616):

“(...) IV - DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU DIEGO HENRIQUE SILVA DE ASSUNÇÃO

O réu esteve preso durante toda a instrução do processo, e não há qualquer modificação fática que justifique a alteração dessa situação. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva, uma vez que o réu, mesmo gozando de benefício de livramento condicional, voltou a cometer novo ilícito penal da mesma natureza, evidenciando seu envolvimento continuado com atividades criminosas.

Conforme já apontado na decisão anterior, o réu é reincidente e demonstra periculosidade concreta, uma vez que reincidiu no crime de tráfico de drogas, denotando que o crime se tornou um meio de vida para ele. Dessa forma, a sua soltura representaria risco iminente à sociedade, considerando o potencial de reiteração delitiva e a sua incapacidade de assimilar as normas de convivência social.

Garantia da Ordem Pública e Periculosidade Concreta

A prisão preventiva do réu se justifica para acautelar o meio social e assegurar a ordem pública, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. A reiteração delitiva de crimes graves como o tráfico de drogas, praticados pelo réu, demonstra que ele não apenas viola as normas jurídicas, mas também representa um perigo concreto à coletividade. A manutenção da prisão é essencial para evitar que o réu, em liberdade, volte a cometer crimes semelhantes, gerando um sentimento de impunidade e estimulando novos atos delituosos. A soltura do réu colocaria em risco a segurança da sociedade e a eficácia da justiça penal, além de desrespeitar o objetivo da prisão preventiva, que visa proteger a ordem pública e prevenir a continuidade das atividades criminosas.

Inviabilidade de Apelar em Liberdade

Dado o histórico de reincidência do réu e sua ligação comprovada com atividades criminosas, não é cabível a concessão do direito de apelar em liberdade. A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista que a soltura do réu comprometeria a ordem pública e a confiança no sistema de justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidam o entendimento de que, em casos de reincidência e reiteração de condutas criminosas, especialmente em crimes de tráfico de drogas, a prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e evitar novos crime.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva do réu Diego Henrique Silva de Assunção, com fundamento na garantia da ordem pública, na reiteração delitiva e na periculosidade concreta do acusado, e nego o direito de apelar em liberdade. (...)”

Da leitura das decisões

acima transcritas, bem como, do exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

De acordo os documentos acostados aos autos, em especial a denúncia sob ID nº 121079485, no dia do crime, chegaram ao conhecimento do serviço de inteligência da Polícia Militar informações que indicavam que um veículo prata estaria transportando meio quilo de entorpecentes do tipo
crack
, e que um dos ocupantes do veículo seria o denunciado Igor Pantoja da Cruz, mais conhecido como “Coxinha”. Diante das informações, as guarnições policiais de serviço realizaram patrulhamento pela cidade, conseguindo localizar o veículo saindo da garagem de um imóvel. Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem, seguida de busca veicular e pessoal. Na busca pessoal, foi encontrado com o motorista e proprietário do veículo, uma trouxinha de entorpecente pesando 0,4 g, tendo ele informado que estava no local para comprar entorpecentes.

Em seguida, os policiais contactaram o proprietário do imóvel, o denunciado Igor Pantoja da Cruz, que permitiu a entrada dos policiais na residência. Durante as buscas no local, foram encontrados 11 g de entorpecentes, além de material plástico destinado à embalagem, 01 balança de precisão e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). O denunciado negou que estivesse com meio quilo do entorpecente no dia, mas admitiu que comercializa entorpecentes em quantidades menores. Quando perguntado sobre a origem dos entorpecentes, indicou que havia adquiro do ora paciente, conhecido como “DG”, e informou que Diego iria fazer uma entrega de entorpecentes próximo da casa dele, indicando o local aos policiais.

Desta feita, uma guarnição deslocou-se até aquele local, ocasião em que os policiais se depararam com Diego, que tentou fugir da abordagem, sendo alcançado logo em seguida. No local inicial da fuga, foi encontrado um invólucro branco contendo entorpecente, que havia sido descartado pelo denunciado no momento da fuga, com as mesmas características das encontradas com Igor. Durante a abordagem, foi constatado que Diego possuía em seu celular registros em vídeo do momento em que realizava a pesagem e embalagem de entorpecentes em porções de 25g. Assim, com a autorização do denunciado, os policiais adentraram na residência e conseguiram localizar, dentro de uma caixa, 11 invólucros de entorpecente, embalados em plástico verde, prontos para venda, bem como uma balança de precisão e R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados à quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o celular de um adolescente envolvido em um assassinato foi apreendido e, após a perícia, constatou-se que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade, sendo identificadas conversas com o agravante sobre a contabilidade e venda dos entorpecentes e com membros da facção criminosa PCC. 3. Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do agravante não foi decretada para aprofundar as investigações, mas sim para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. 4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora,
trata-se de acusado reincidente, o qual fora condenado e gozava do benefício de livramento condicional, mas, mesmo assim, voltou a cometer novo ilícito penal da mesma natureza, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo. Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte o
writ
, e neste extensão, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2024